Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705197-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: LUCIMARA PINHEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado em sede de contrarrazões pela parte autora, visando à suspensão das parcelas do financiamento do veículo, sob a alegação de estar experimentando prejuízos econômicos. De certo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto com o intuito de manutenção da decisão exarada, ou seja, trata-se de instrumento de combate ao apelo, não comportando pedido de antecipação de tutela recursal. Nesse sentido, destaca-se: “A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório, de reforma da sentença nem de tutela de urgência ou evidência, se a parte não recorreu sequer de forma adesiva.” (Acórdão 1697266, 07190538220228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. Conforme jurisprudência pacífica do STF e do TST, as contrarrazões não detêm a natureza jurídica de recurso, mas, sim, de resposta a este, razão pela qual seu teor adstringe-se à matéria recursal vertida pela parte recorrente, na forma como preconiza o caput do artigo 515 do CPC. Assim, por qualificarem-se processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelam apropriadas para incorporar pedido de antecipação da tutela recursal. (TRT-9 - ROT: XXXXX20195090071, Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPAO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 7a Turma, Data de Publicação: 10/11/2020). É inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos. (Acórdão 1774337, 07368437320228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o feito encontra-se pautado para julgamento, devendo ser aguardada a realização da sessão para análise do caso em sua totalidade. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator